Tribunal: TJSP
Processo: 1008266-23.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma clara - Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Câmara - Caráter infringente imprimido à arguição - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008266-23.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados DEBORA TAWIL e
EZRA DANIEL TAWIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008266-23.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33804 - Digital
EDEC.No: 1008266-23.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (6a Vara Cível Central)
EBTE. : “TAM Linhas Aéreas S.A.” (apelante, ré)
EBDOS. : Débora Tawil e Ezra Daniel Tawil (apelados, autores)
Embargos de declaração Inexistência de obscuridade a
ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes
que foram enfrentados de forma clara - Pretendida pela
embargante a rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação por esta Câmara - Caráter infringente imprimido
à arguição - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela
embargante (fls. 114/119 dos autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: o acórdão não expôs,
adequadamente, os fundamentos que levaram à manutenção de sua condenação no
pagamento de indenização por danos morais aos embargados, que não comprovaram
terem experimentado qualquer dano; há afronta aos arts. 489, inciso II, do atual CPC,
944 do Código Civil, 19 e 29 da Convenção de Montreal e 178 da Constituição
Federal, sobre os quais requer manifestação expressa para fins de prequestionamento
(fls. 2/5).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, quando do julgamento do apelo da
embargante (fl. 114 dos autos principais), apreciou toda a matéria exposta nas razões
recursais (fls. 81/94 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos que ensejaram a manutenção da
indenização por danos morais imposta em primeiro grau de jurisdição.
Constou do voto condutor que:
“Dispensa
maiores
esclarecimentos
o
prejuízo
moral
decorrente da circunstância experimentada pelos autores com a
falha na prestação de serviços da ré, que lhes impôs jejum
forçado durante o período de doze horas de voo, enquanto
todos os outros passageiros se alimentavam normalmente.
Não aproveita à ré a alegação de que não há, na Convenção de
Montreal, específica previsão de indenização por prejuízo
imaterial, uma vez que a fixação de sua responsabilidade civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008266-23.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
nesta hipótese, pauta-se nos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico
entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Também não se aplica a indenização tarifária prevista na
mencionada convenção (que modernizou e refundiu a
Convenção de Varsóvia), incorporada ao ordenamento jurídico
brasileiro pelo Decreto Federal no 5.910, de 27.9.2006.
A tese firmada no Recurso Extraordinário no 636.331-RJ, de
relatoria do Min. GILMAR MENDES, publicado em
25.5.2017, em sede repercussão geral, relativo ao Tema 210,
apenas é dirigida à indenização por dano material.
O posicionamento aqui esposado já foi perfilhado pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo:
'Ação indenizatória de danos materiais e morais - Transporte
aéreo internacional - Extravio de bagagem - Limite
indenizatório previsto na Convenção de Montreal - Julgamento
realizado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão
geral reconhecida Tema no 210 - Entendimento aplicável
somente à indenização por danos materiais - Indenização por
danos morais que não sofre tal limitação - Fixação do quantum
indenitário - Recurso parcialmente provido para esse fim' (Ap
1045109-24.2017.8.26.0002, de São Paulo, 16a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. COUTINHO DE ARRUDA, j.
em 14.3.2019) (grifo não original).
Destarte, a reparação por danos morais há de seguir os
parâmetros comuns, devendo ser estipulada em importância
que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
considere a sua natureza penal e compensatória” (fl. 117 dos
autos principais).
O acórdão combatido, em suma, não se ressentiu de qualquer
obscuridade (fl. 2), tendo exposto, de forma suficiente, a razão da caracterização do
abalo moral experimentado pelos embargados, bem como o cabimento da respectiva
indenização, fixada com moderação, R$ 6.000,00 para cada embargado (fls. 76 e 118
dos autos principais).
Não há de se admitir, por consequência, violação aos
dispositivos invocados pela embargante (fl. 4), ou seja: ao art. 489, inciso II, do atual
CPC; ao art. 944 do Código Civil; aos arts. 19 e 29 da Convenção de Montreal; ao
art. 178 da Constituição Federal.
2.2. Ademais, inviável exigir-se manifestação expressa sobre
todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais.
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008266-23.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, p. 1250) (grifo não
original).
2.3. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não se verificou.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator